Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705634-43.2023.8.07.0006 RECORRENTE: KENDERSON DE SOUZA LINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO DOLOSO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. INDICIOS AUTORIA. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA INEXISTÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RÉU PRONUNCIADO. 1. Nos termos dos artigos 413 e 414 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do réu. Não há, portanto, juízo de certeza, necessário para a condenação. 2. Presentes os pressupostos fáticos e legais para a pronúncia, não é possível ao juiz singular se antecipar ao mérito, suplantando a competência constitucional do Tribunal do Júri. 3. Somente a aferição do elemento subjetivo do dolo do agente caracterizará a subsunção da conduta nos tipos penais dos artigos 121, na forma tentada, ou do 129, ambos do Código Penal. A perquirição dessa matéria será aferida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem cabe a apreciação da dinâmica dos fatos, incluindo os elementos subjetivos dos referidos crimes. 4. Somente a absoluta ausência de dúvida quanto ao animus laedendi, não constatada nesta fase processual autorizaria a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito da lesão corporal. Havendo elementos indicativos, caberá ao Conselho de Sentença apreciar sua incidência, de tal forma a não ferir a competência absoluta do referido órgão julgador. 5. Recurso em sentido estrito conhecido e provido. Sentença reformada. Réu pronunciado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 419 do Código de Processo Penal, defendendo inexistir indícios da intenção homicida. Afirma que do contexto probatório pode-se depreender que, de fato, o recorrente agrediu a vítima. Entretanto, destaca que o relato da vítima restou isolado e conflitante com os depoimentos de todas as pessoas que foram ouvidas sobre os fatos, especialmente quanto à dinâmica da agressão e à presença do animus necandi. Acrescenta que não há dúvidas de que as agressões contra vítima não foram interrompidas por circunstâncias alheias à vontade do recorrido, aptas a configurar a tentativa do crime de homicídio, restando indene de dúvidas que não se trata de crime doloso contra a vida. Requer a desclassificação do delito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 419 do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, a aferição do dolo do agente caracterizará a subsunção da conduta do agente nos tipos penais do art. 121, caput, na forma tentada, ou do 129, ambos do Código Penal. A perquirição da matéria deverá ser aferida por ocasião do julgamento pelo Conselho de Sentença, a quem cabe a apreciação da dinâmica dos fatos, incluindo os elementos subjetivos dos referidos crimes, assegurado o devido processo legal, a ampla defesa, a presunção de inocência nos termos do art. 5o, XXXVIII, “a”, LIV, LV e LVII da CRB. Sobre o tema, tem reiteradamente decidido o colendo STJ, confira-se: .... Conforme se extrai dos autos, não há como infirmar a possibilidade do animus necandi, de forma a afastar indene de dúvida e com absoluta certeza de que o dolo do agente não era homicida. Assim havendo prova da materialidade e indícios da autoria e não se mostrando, nesta fase processual, possível afastar eventual possibilidade quanto ao dolo homicida, a decisão de desclassificação deve ser reformada para que o réu seja pronunciado nos termos da denúncia recebida (ID 56336514). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JURI. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA INQUISITORIAL TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER". IMPOSSIBILIDADE. REVERSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte o testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, estar baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP. 3. Hipótese em que o acórdão concluiu que a prova oral produzida em juízo cinge-se ao depoimento da mãe da vítima, que relatou que um carro parou atrás dela e de Felipe e disparam de dentro do veículo, não sabendo precisar quem estava dirigindo ou atirando, vindo a vítima a óbito. Ressaltou-se que as demais testemunhas e informantes ouvidas em juízo nada revelaram acerca de indícios de autoria dos réus, quase a totalidade referenciando comentários ou imputações de autoria supostamente de terceiros, ou até mesmo conjecturas elaboradas pelos policiais, concluindo que não houve testemunha ou prova de qualquer natureza que apontasse minimamente a autoria do crime. 5. Diante de tais elementos, para alcançar conclusão diversa da Corte local que, de forma devidamente fundamentada, para acolher a tese acusatória, relativamente à existência de provas judicializadas, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.486.632/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024). Logo, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023